Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.

1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2. A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, pois, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

3. Ainda que o interesse da parte seja apenas prequestionar a matéria, a viabilidade dos embargos de declaração está condicionada ao reconhecimento e acolhimento dos vícios enumerados pela lei processual.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.